Tribunal: STF
Processo: AR 2234
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alcindo Vieira dos Santos e outros propuseram esta ação rescisória em face de decisão proferida em mandado de segurança pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Em 26 de junho de 2015, o ministro Celso de Mello determinou fosse regularizada, no prazo de 10 (dez) dias, a representação judicial dos autores, sob pena de extinção do processo. 



    Os litisconsortes Domingos Durante, Irineu Silveira, Mário de Paula, Valdemar de Jesus Pereira e Vitório Gabriel Neto apresentaram procurações específicas para a ação. A par disso, ficou comprovado o óbito dos autores José Aparecido de Oliveira e Laercio Parma (eDocs 33-40). 



    Em 10 e 15 de dezembro imediato, a parte autora apresentou documentos e os herdeiros dos litisconsortes falecidos requereram habilitação (eDocs 48-49 e 53-57).



    Verificada a ausência de indicação do pronunciamento desta Corte a ser desconstituído, determinei emenda à peça primeira (eDocs 31, 45 e 59). Em 28 de setembro de 2022, ao indeferir a petição inicial, julguei extinto o processo sem exame do mérito (eDoc 61). 



    Em 4 de outubro seguinte, Alcindo Vieira dos Santos e outros opuseram embargos de declaração (eDoc 65). 



    Em 2 de dezembro de 2022, a Secretaria certificou não terem sido apresentadas contrarrazões (eDoc 71). 



    Em 6 de fevereiro último, conheci dos embargos de declaração e os acolhi, imprimindo-lhes efeitos modificativos, tornando insubsistente a decisão de 28 de setembro de 2022, para dar sequência ao processo (eDoc 72). 



    Em 9 de fevereiro de 2023, determinei fosse esclarecido se Aparecida de Fátima de Oliveira e Sirlei Aparecida Passolongo Parma pretendiam a habilitação no processo e que viesse documentação pessoal da segunda peticionária (eDoc 74). 



    A parte autora requereu a habilitação de Aparecida de Fátima de Oliveira e de Sirlei Aparecida Passolongo Parma, bem como juntou documento pessoal desta (eDocs 77-78). 



    Em 19 de setembro de 2023, deferi os pedidos de habilitação, determinei a retificação da autuação para incluir no polo ativo Laudecir Santana e para que fosse corrigido o nome de um dos litisconsortes (Valdir do Amaral), bem como determinei que a parte autora esclarecesse se João Agner Regiani e Hugo Francisco continuam com poderes para sua defesa. Além disso, em derradeira oportunidade, determinei que viessem aos autos novas procurações de Valdomiro Cabrel e Paulo dos Santos Gomes (eDoc 80). 



    A Secretaria, em 2 de outubro seguinte, certificou a ausência de manifestação (eDoc 81). 



    É o relatório. Decido.



    2. Exclua-se da autuação Laercio Parma e José Aparecido de Oliveira, diante de seu comprovado falecimento e da habilitação dos sucessores. 



    Em despacho anterior, determinei que a Secretaria retificasse a autuação para que constasse corretamente o nome de um dos litisconsortes, Valdir do Amaral. Ante a duplicidade de nomes na autuação, e sendo um deles com grafia incorreta, exclua-se “Valdir de Amaral”.



    Retifique-se a autuação para fazer constar, em vez de “Edison Perini”, Edson Perini. 



    Além disso, instados Valdomiro Cabrel e Paulo dos Santos Gomes a trazer aos autos a documentação exigida para conhecimento da petição inicial, por diversas vezes e mantendo-se inertes, não cabe outra medida que não a extinção do processo, sem resolução do mérito, na esteira da jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de procuração com poderes específicos para a rescisória (AR 2.209 AgR, Plenário, ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de novembro de 2013; e AR 2.129 AgR-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 9 de fevereiro de 2015). 



    3. Do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a Valdomiro Cabrel e Paulo dos Santos Gomes, nos termos dos arts. 282 e 283 c/c 267, I, do Código de Processo Civil de 1973. 



    Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré.



    Quanto aos demais litisconsortes — à exceção de Aparecida de Fátima de Oliveira, Anderson Ricardi de Oliveira, Emerson Alfredo de Oliveira e Tatiani de Lourdes de Oliveira Santos, Alexssander Ramires de Oliveira, Sirlei Aparecida Passolongo Parma, Élton César Parma e Flávio Alessandro Parma — determino a juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, dos documentos de identificação pessoal, que devem acompanhar a inicial, sob pena de extinção do processo.



    4. Após a juntada dos documentos, voltem-me os autos conclusos. 



    5. Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente